Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, à míngua de manifestação quanto ao pretenso aumento desproporcional da pena intermediária em sentença, em função do reconhecimento da agravante da reincidência, pugnando, assim, pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes, para que seja redimensionada a pena.
III – Questões em discussão.
3. A controvérsia recursal restringe-se à ocorrência, ou não, de omissão no acórdão embargado.
IV – Razão de decidir.
4. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
5. Sem razão. De pronto, a alegação de suposta exacerbação do quantum de pena, pelo juiz de origem, no quando da fixação da pena intermediária (segunda fase da dosimetria), somente foi levantada nesta sede de embargos de declaração, não sendo aventada em apelação, momento processual oportuno, o que configura indisfarçável inovação, descabendo falar em omissão no ponto.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.